Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718671-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA CLAUDIA DANTAS TORRES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta-corrente da agravante é oriundo do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código Processual Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas salariais objeto de constrição, acrescentando que eventual flexibilização da regra deve ser acompanhada de prova produzida pelo credor demonstrando que o valor não implicará ofensa ao sustento da parte executada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código Processual Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ vem entendendo que “É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência” (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 24/1/2024), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009